Tribunal: TJBA
Processo: 8000789-10.2018.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000789-10.2018.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA BATISTA MIRANDA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal aposentado pelo RGPS. Exoneração do cargo por previsão legal de vacância. Impossibilidade de reintegração. Recurso desprovido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.150), fixou tese vinculante no sentido de que o servidor público aposentado pelo RGPS, havendo previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado nem a permanecer no mesmo cargo, por violação à regra do concurso público e à vedação de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. A Lei Complementar municipal nº 73/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itiúba/BA), em seu art. 33, inciso IV, prevê expressamente a vacância do cargo público como consequência da aposentadoria do servidor, dispensando a instauração de processo administrativo prévio para a exoneração, uma vez que a extinção do vínculo decorre de ato legal e não de ato disciplinar. A regra do concurso público, inscrita no art. 37, II, da Constituição Federal, impede a reintegração de servidor cujo cargo restou vago por força de lei, sob pena de burla ao princípio da isonomia e ao acesso igualitário aos cargos públicos. As preliminares de revogação da gratuidade da justiça e de prescrição quinquenal foram corretamente afastadas pelo juízo de origem, mantendo-se, neste ponto, a sentença recorrida. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000789-10.2018.8.05.0132; Apelante: Raimunda Batista Miranda; Apelado: Município de Itiúba: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, na data da assinatura eletrônica. Salvador (BA), 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR